Tribunal: STF
Processo: RE 1574914
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Vinte e seis ações civis públicas. Evento climático. Obras, drenagens, realocação de moradores, demolições de imóveis e concessão de aluguel social. Acórdão de manutenção da antecipação de tutela concedida em vinte e seis ações civis públicas. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Precedentes.

    1. É pacífico, na Corte, o entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão no qual se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF.

    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal.

    3. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral.

    4. Agravo regimental não provido.

    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.